Tribunal: TJDFT
Processo: 0716541-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Danos Morais. Improcedência.
I. Caso em exame
1. Apelação cível visando reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e retratação pública em redes sociais. O apelante alega que a ré, sua ex-companheira, realizou postagens difamatórias em redes sociais, causando-lhe danos à honra e imagem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) As postagens da ré configuram atos de calúnia, difamação e injúria, violando o direito à honra e à imagem do apelante; (ii) A ausência de contestação pela ré implica na procedência automática dos pedidos iniciais.
III. Razões de decidir
3. A revelia não implica automaticamente a procedência dos pedidos iniciais, especialmente quando a lide envolve direitos indisponíveis e o juiz deve examinar o mérito da causa.
4. O direito à liberdade de expressão encontra limites na proteção à honra, imagem e privacidade de terceiros. Para configurar dano moral, é necessário comprovar que a conduta da ré causou abalo à honra, imagem ou dignidade do autor.
5.No caso em análise, as manifestações da ré não mencionaram expressamente o nome do autor nem demonstraram ofensa direta à sua honra ou reputação.
6.Não há prova de que a conduta da ré tenha ultrapassado os limites da liberdade de expressão a ponto de causar um dano efetivo à parte autora.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revelia não implica automaticamente a procedência dos pedidos iniciais. 2. Para configurar dano moral, é necessário comprovar que a conduta da parte ré causou abalo à honra, imagem ou dignidade do autor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, IV, IX, X; CPC, arts. 344, 345, II, 373, I; CC, arts. 186, 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado sobre a revelia e a necessidade de exame do mérito da causa.